Tribunal: TJMT
Processo: 1026556-73.2022.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026556-73.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[FABIANO DALLOCA DE PAULA - CPF: 061.162.109-61 (ADVOGADO), UEDES BUENO NERES - CPF: 865.498.981-53 (INTERESSADO), 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE-MT (IMPETRADO), FABIANO DALLOCA DE PAULA - CPF: 061.162.109-61 (IMPETRANTE), SANDRO ROBERTO ALMEIDA - CPF: 202.807.708-55 (IMPETRANTE), UEDES BUENO NERES - CPF: 865.498.981-53 (PACIENTE), SANDRO ROBERTO ALMEIDA - CPF: 202.807.708-55 (ADVOGADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOANE DOS SANTOS MARQUES - CPF: 630.242.053-90 (TERCEIRO INTERESSADO), MAGNUN VINNICIOS RODRIGUES ALVES DE ARAUJO - CPF: 012.896.121-02 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIANO CORREIA PEREIRA - CPF: 052.059.761-36 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO RODRIGUES PENA - CPF: 102.425.516-61 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM, RATIFICANDO A LIMINAR.

E M E N T A

HABEAS
CORPUS
–
ROUBO CIRCUNSTANCIADO
– PRISÃO
EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM
PREVENTIVA
–1.
INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PROVISÓRIA DO
PACIENTE
–
POSSIBILIDADE –
ELEMENTOS PROBATÓRIOS INSUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL –
PERICULUM LIBERTATIS
NÃO DEMONSTRADO – FUNDAMENTO GENÉRICO UTILIZADO PELO MAGISTRADO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – INCIDÊNCIA DO ART. 321 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – APLICAÇÃO AO PACIENTE DE MEDIDAS CAUTELARES NOS TERMOS DOS ART. 321, 282, § 6º C/C ART. 319 DO REFERIDO
CODEX
–
CONFIRMAÇÃO DA LIMINAR CONCEDIDA EM EXTENSÃO AOS EFEITOS DE ACÓRDÃO CUJO PACIENTE SE ENCONTRA EM CONDIÇÃO IDÊNTICA À DAQUELE FAVORECIDO –
2
.
PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE – ORDEM CONCEDIDA NA MENOR EXTENSÃO PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PROVISÓRIA DO
PACIENTE
POR MEDIDAS
CAUTELARES MENOS GRAVOSAS.

1.
Deve ser substituída por medidas cautelares alternativas, a prisão preventiva do paciente, decretada para a garantia da ordem pública em razão da gravidade do
s
crime
s
, supostamente, praticado por
ele
; bem como
para assegurar a aplicação da lei penal, porquanto restou demonstrada a desnecessidade da medida extrema no caso em
tela ante a sua desproporcionalidade, eis que o juízo de primeiro grau não apresentou elementos concretos para embasar sua decisão. Além disso, a periculosidade do favorecido e a gravidade exacerbada do
s
delito
s, supostamente, praticados por
ele
não foram comprovadas, fazendo-se necessária a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos dos
arts
. 321, 282, § 6º c/c art. 319
do Código de Processo Penal.

2
.
P
edido
s
julgado
s

parcialmente
procedente
s.

O
rdem de
habeas corpus

concedida em parte
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pelo
s
advogado
s

Fabiano
Dalloca
de Paula e Sandro Roberto Almeida
em favor de
Uedes
Bueno Neres
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
2ª Vara Crimina
l de Primavera do Leste
/MT.

Colhe-se desta impetração que
o paciente fo
i
condenado no dia 6 de dezembro de 2022, nos autos da Ação Penal n.
1007410-32 .2022.8.11.0037, à pena de
8 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 21 (vinte e um) dias-multa, pela prática do crime de roubo circunstanciado
pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo
, tipificado no art. 157, § 2º
, II e § 2º
-A, I, do Código Penal, oportunidade em que
foi
indeferido
o
direito d
e

ele
recorrer em liberdade.

Sustenta
m
o
s
impetrante
s
que

a prisão preventiva do paciente foi mantida na sentença condenatória sob os mesmos fundamentos da decisão que
a
decretou na audiência de custódia realizada em setembro de 2022.

Aduz que
:
“
A defesa de
MAGNUM VINICIUS RODRIGUES ALVES DE ARAÚJO impetrou no plantão forense o HC DE n. 1026439- 82.2022.8.11.0000
, cujo julgador foi o eminente desembargador Paulo da Cunha, concedendo a
LIMINAR
na data de 23 de dezembro de 2022
”, motivo pelo qual entende possível a extensão do benefício ao paciente, eis que se encontram na mesma condição fático-processual.

A
ssevera

que
o
s
entenciante não apresentou fundamentação idônea para manter a prisão preventiva do paciente
, tampouco apontou a presença dos requisitos autorizadores do cárcere cautelar, insculpidos no art. 312, do Código de Processo Penal
,
limitando-se a apresentar “
conceitos jurídicos indeterminados e que se prestariam a qualquer outro delito com pena superior a quatro anos.
”
.

Forte nas razões acima expostas, liminarmente,
requereu
a
concessão de liberdade provisória a
o paciente
.

E
, no mérito,
a
convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi deferido
em parte pelo Desembargador Paulo da Cunha, em plantão judiciário,
consoante se infere das razões
que estão
no ID
15432668
4
.

As informações do juízo de origem trazem um resumo da tramitação do feito e dão conta do cumprimento do alvará de soltura (ID 157317155).

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer
encontradiço n
o ID
160303194
,
manifestou pela concessão da ordem, confirmando-se a liminar deferida
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

N
o
que diz respeito à alegação de que a autoridade judiciária acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para
manter a prisão preventiva do paciente na sentença condenatória
; bem como que, no caso, não estão configurados os requisitos autorizadores elencados no art. 312, do Código de Processo Penal, tem parcial razão o
s
impetrante
s
, porque não obstante o prolator da decisão invectivada tenha se reportado à garantia da ordem pública, não apresentou elementos concretos para justificar o
periculum
libertatis
em relação ao
favorecido
, tal como se infere destes fragmentos da decis
ão
reprochada:

[...]
121.

No tocante a prisão dos acusados que já se encontram segregados em razão da prisão preventiva decretada no curso do processo, permanecendo toda a instrução processual preso, não há qualquer alteração fática relevante a ensejar a revogação do decreto constritivo cautelar neste momento e, consequentemente, a prisão deve ser mantida nesta fase processual.

[...]

122.

Neste ponto, vale lembrar, que as circunstâncias do crime levaram a prática do roubo com requintes de desprezo ao ser humano ultrapassando a essência do constrangimento para a subtração patrimonial, denotando uma prognose de insuficiência do regime intermediário.

123.

Diante de tais fatos, as medidas cautelares não são viáveis, já que a prisão é necessária para evitar o risco de reiteração delitiva dos acusados. Ademais, o regime fixado para cumprimento de pena inicialmente foi fechado, o que presume a necessidade da manutenção da prisão, até mesmo para garantir a aplicação de lei penal.

[...]

125.

Porquanto, considerando a gravidade concreta do delito, conforme demonstrado alhures, mais do que necessário mostra-se coerente à manutenção da prisão, o que faço com arrimo nas letras do §1.º, do artigo 387, do Código de Processo Penal.

126
. No que
pertine
aos fundamentos, de igual forma se fazem presentes assegurar a aplicação da lei penal, ante a quantidade de pena aplicada e o regime fixado.

127
. Ante o exposto,
MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA
dos acusados
JOANE DOS SANTOS MARQUES, MAGNUM VINICIUS RODRIGUES ALVES DE ARAÚJO, MARCIANO CORREIA PEREIRA e UEDES BUENO NERES
, e, por consequência,

DENEGO O DIREITO DE RECORREREM EM LIBERDADE
.
[...]
.

(ID
154317187
, p. 218/221
).

Verifica-se, pois, que
os
argumentos
lançados

pelo magistrado
para a manutenção da custódia cautelar do paciente
são genéricos
, isto é, sem fundamento concreto acerca da necessidade
da
privação da
sua liberdade
,
comprometendo, desse modo, o caráter excepcional da medida que, como é cediço, deve buscar esteio em elementos concretos sobre o
periculum
libertatis
, porquanto não foi apontado adequadamente que
ele
, em liberdade, colocaria em risco a ordem pública, limitando-se, o judicante, a se reportar à gravidade abstrata do
s
delito
s, supostamente,
praticado
s

por
Uedes
.

Desse modo, fica evidente que a autoridade acoimada de coatora não apresentou motivos
suficientes
que evidenciassem a gravidade concreta do
s
delito
s
, em tese, praticado pelo paciente. No entanto, mesmo que assim não fosse os
t
ribunais
s
uperiores firmaram o entendimento segundo o qual a gravidade abstrata do delito, as meras ilações quanto à repercussão do delito no meio social, a possibilidade abstrata de o agente continuar a delinquir, a questão de saúde pública e quaisquer outros argumentos desprovidos de elementos concretos, por si sós, não são suficientes para imposição de prisão preventiva, conforme se infere dos julgados a seguir ementados:

Penal e processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Necessidade de fundamentação em elementos concretos.
A liberdade de um indivíduo suspeito da prática de infração penal somente pode sofrer restrições se houver decisão judicial devidamente fundamentada, amparada em fatos concretos e não apenas em hipóteses ou conjecturas, na gravidade abstrata do crime
ou em razão de seu caráter hediondo. Agravo provido.

(STF, HC 207170
AgR
, Relator(a): NUNES MARQUES, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 06/12/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
037 DIVULG
23-02-
2022 PUBLIC
24-02-2022).

Destacamos

HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. POSSIBILIDADE. GRAVIDADE ABSTRATA. REINCIDÊNCIA. CRIME COMETIDO SEM VIOLÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. CABIMENTO. ORDEM CONCEDIDA. LIMINAR RATIFICADA.

1.
A custódia cautelar não pode ser imposta com base, essencialmente, na gravidade abstrata do delito, assentada a motivação em elementos inerentes ao próprio tipo penal. Cumpre ao Magistrado vincular seu decisum
a fatores reais de
cautelaridade
, o que não ocorreu na espécie com relação ao paciente.

2. O delito em questão teria sido cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa, existindo a possibilidade de, em caso de condenação, ser fixado regime inicial diverso do fechado.

3. Ordem concedida a fim de revogar a prisão preventiva do paciente, ressalvando ao Juízo de primeiro grau a possibilidade de decretação de nova prisão, caso apresentados elementos concretos, bem como admitida a aplicação de medidas cautelares. Liminar ratificada.

(STJ, HC n. 707.882/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 28/6/2022,
DJe
de 30/6/2022).

Destacamos

Além disso, não se pode olvidar que o sistema constitucional-penal em vigor, a liberdade é sempre a regra, em respeito ao princípio da presunção da não culpabilidade, sendo a prisão uma exceção autorizada somente diante da demonstração da necessidade de se garantir a ordem pública, a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes a
prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, devendo, o decreto prisional ser motivado, sob pena de violação do art. 93, IX, da Constituição Federal.

Por conseguinte,
considerando que os fundamentos utilizados pelo prolator da decis
ão
invectivada não conduzem a um juízo adequado acerca da periculosidade do paciente, é imperativa a revogação
da
sua
prisão preventiva
, sem prejuízo de que novo decreto seja exarado, desde que com base em elementos concretos e objetivamente considerados que possam emergir do contexto fático-probatório.

Todavia, não é possível fechar os olhos para a conduta do paciente
;
a sua repercussão social
;

o quantitativo da
pena que
lhe
foi aplicada
;
e, sobretudo
,
diante da natureza do
s
delito
s

sob apuração
,
motivo pelo qual é

i
mperiosa a
manutenção
das seguintes medidas cautelares
determinadas pelo plantonista acima nominado
:

“
(i) Obrigação de comparecimento mensal em juízo, para informar e justificar suas atividades;

(
ii
) Obrigação de manter

atualizado o seu endereço, informando imediatamente ao juízo eventuais alterações;

(
iii
) Recolhimento de fiança, no valor de R$ 10.000,00 (compatível com o suposto prejuízo suportado pela vítima).
”

Sendo assim, confirmando a liminar concedida nestes autos, deve ser mantida a extensão dos efeitos ao paciente do acórdão prolatado nos autos do
Habeas Corpus
n. 1026439-82.2022.8.11.0000, no qual foi analisada a prisão preventiva do corréu Magnum
Vinnicius
Rodrigues Alves de Araújo – que também foi mantida na sentença condenatória sem fundamentação concreta quanto a sua necessidade –, eis que
aqueles
ostentam a mesma condição fático-processual deste.

Posto isso, em
con
sonância
com
o parecer ministerial,
julgo
parcialmente p
rocedente o
s
pedido
s

formulado
s

em favor
Uedes
Bueno Neres
;

por

consequência

concedo parcialmente

a

ordem de
habeas corpus

almejada
, confirmando a liminar
deferida
, para substituir
a
prisão preventiva

pelas medidas cautelares acima listadas.

Determino, por fim, a expedição de ofício à autoridade acoimada de coatora, comunicando-lhe os termos desta decisão, a fim de que sejam tomadas, naquele juízo, as medidas pertinentes para o seu cabal cumprimento, alertando para que fiquem consignados nos autos: a aceitação do cumprimento de tais condições pelo paciente
, bem como as
informações
prestadas
por ele

acerca
dos
endereços
nos quais
poder
á
ser encontrado, advertindo-o, ainda, que o descumprimento das medidas alternativas deferidas importará em imediata expedição de manda
do de prisão contra
si
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023